Tribunal: TJSP
Processo: 1102718-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Juros moratórios. Contratação de acordo com a lei.
O réu determinou para o período do inadimplemento juros moratórios de 1% a.m., conforme determina a legislação vigente. Abusividade não caracterizada.

Dano moral. Não caracterização.
O simples envio de comunicado do Serasa não enseja dano moral. Deveria o autor tem comprovado a efetiva negativação de seu nome.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002048
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1102718-59.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIO FIUZA MARTINS, é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.050
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 42a Vara Cível
Juiz(a): Marcello do Amaral Perino
Apelante(s): Fábio Fiuza Martins
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO. As questões debatidas nos autos envolvem matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno
da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e
não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a
elaboração de laudo técnico-contábil.
DEMAIS ALEGAÇÕES
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
JUROS MORATÓRIOS. CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A
LEI.
O réu determinou para o período do inadimplemento juros
moratórios de 1% a.m., conforme determina a legislação
vigente. Abusividade não caracterizada.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O simples envio de comunicado do Serasa não enseja dano
moral. Deveria o autor tem comprovado a efetiva negativação
de seu nome.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 160/165, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual cumulada com
indenização por perdas e danos morais e materiais que o autor FÁBIO
FIUZA MARTINS move em face do réu BANCO PAN S/A -
PANAMERICANO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 36 parcelas de R$ 735,59. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de
juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) não há pactuação expressa da
capitalização de juros no contrato firmado; (d) os juros moratórios não
podem ser superiores a 2%; (e) todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído em dobro; e (f) deve ser indenizado pelos danos morais
sofridos. Acostou documentos (fls. 13/28 e 38/43 e 46/82).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 123/129).
Sobreveio a r. sentença de fls. 160/165, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
O autor apela às fls. 172/187. Alega, em suma, que: Preliminar
(a) a r. sentença não respeitou o devido processo legal e seu direito de
defesa foi cerceado; Demais alegações (b) a matéria em questão não é
exclusivamente de direito; (c) tem sido alvo de cobrança indevida; (d) o réu
alega que incluirá seu nome no rol de inadimplentes; (e) todo o valor
cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro; (f) o contrato firmado
é de adesão e fere o disposto no CDC; (g) a cobrança de juros capitalizados
é abusiva; (h) os juros moratórios não podem ser superiores a 2%; e (i)
deve ser indenizado pelo dano moral sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
O réu ofertou contrarrazões (fls. 192/203).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar
Cerceamento defesa
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto,
à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
As
questões
debatidas
nos
autos
envolvem
matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade
dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si.
Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-
contábil.
Demais alegações
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o réu acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 123),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Juros moratórios
No item 15 do contrato acostado as fls. 124, a estipulação de
juros moratórios foi de 1% ao mês, conforme determina a legislação
vigente. Assim, não há qualquer abusividade nas cobranças feitas pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1102718-59.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade nas cobranças feitas, não há que se
falar em repetição do indébito.
Dano moral
O simples envio de comunicado pelo Serasa Experian, não
caracteriza dano moral. Para que o réu fosse condenado em tal penalidade,
deveria o autor ter acostado aos autos o comprovante de que seu nome foi
realmente negativo, o que não fez.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença. Em decorrência do
disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a condenação do autor em honorários
advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em
mais R$ 500,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.